Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFETIVA APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação, não supre a sua ausência (art. 239, § 1o, do CPC). O fato de o advogado constituído pela parte ré ter tido acesso aos autos antes da citação não pode ser caracterizado comparecimento espontâneo.
2. Antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu, não há que se falar em crise processual irreversível, a ponto de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito.
3. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
4. Antes de se extinguir o feito, deve-se examinar as particularidades do caso concreto e perquirir se existem formas de solucionar eventuais irregularidades procedimentais, com vistas ao julgamento de mérito.
5. Recurso conhecido e provido.